Tribunal: STF
Processo: Rcl 94535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA RG Nº 606 (RE Nº 655.283/DF). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lúcia Helena Delpilaro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, nos autos do Processo nº 1002388-76.2025.8.26.0196, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606), bem como equivocadamente aplicados os termos do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária que tem “por questão central a declaração de nulidade do ato de exoneração da Reclamante (Decreto Municipal nº 588/2025), com a consequente reintegração ao emprego público que exercia junto ao Município de Restinga”.  

    3. Relata que o ato reclamado, “embora tenha mencionado o Tema 606 do STF, aplicou equivocadamente o entendimento fixado no Tema 1150 do STF, afastando a incidência da norma de transição do art. 6º da EC 103/2019, sob o fundamento de que havia legislação municipal vigente à época da aposentadoria (Lei Municipal nº 1.717/2011) que impunha a vacância automática do cargo”.
 
    4. Sustenta que “a decisão de piso confunde a natureza jurídica do vínculo da Reclamante (empregada pública celetista) com a de servidor público estatutário, aplicando precedente inaplicável ao caso concreto e negando vigência à exceção constitucionalmente prevista”.
 
    5. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, “determinando-se a imediata reintegração da Reclamante ao seu emprego público”. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, “eis que se refere a questão albergada pelo Tema 606, com ordem para imediata reintegração da Reclamante ao quadro de funcionários do Município de Restinga-SP, ou, alternativamente, a determinação ao r. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca-SP, para prolação de sentença com observância da autoridade do Tema 606 deste C. Supremo Tribunal Federal”. 

É o relatório.
 
Decido.

    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, alega-se que a autoridade reclamada não observou o que decidido no RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606), aplicando ao caso, equivocadamente, o RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150). No âmbito dos referidos paradigmas, esta Corte fixou as seguintes teses de repercussão geral, respectivamente:
 
“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”
 
    11. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    12. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), que elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    14.  Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    15. No caso dos autos, conforme consta da própria inicial, trata-se de reclamação ajuizada contra sentença proferida por Juízo de primeira instância, recorrível ao respectivo Tribunal de Justiça. Inclusive, há apelação interposta pela parte ora reclamante, em 04/05/2026, ainda pendente de julgamento. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    16. Assim, não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento de reclamação fundada em paradigma de repercussão geral, na presente hipótese. Nesse sentido:
 
“Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigma. Impossibilidade de instituição de regime jurídico híbrido, incluindo direitos previstos nos regimes celetista e estatutário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edna Queiroz da Cruz da Encarnação, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível 8004241-59.2022.8.05.0044, na qual se alega que o acórdão reclamado não observou o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573, dos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, bem como na Súmula Vinculante 43. 
2. Neguei seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias quanto aos temas de repercussão geral invocados (temas 606, 1.150 e 1.128); ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas firmados nas ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, na ADPF 573 e na Súmula Vinculante 43; bem como o fato de que o acolhimento da pretensão da reclamante implicaria a criação de um regime jurídico híbrido inadmissível. 
3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado e a decisão recorrida incorreram em violação ao entendimento desta Corte consubstanciado no julgamento das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573, dos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, bem como na Súmula Vinculante 43. 
III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 
6. Quanto à violação aos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, cumpre registrar que não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento das teses firmadas por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação. 
7. O Juízo de origem negou provimento à apelação da ora reclamante diante da natureza jurídica do cargo por ela ocupado, qual seja, o efetivo, e da existência de norma local prevendo a vacância do cargo em razão da aposentadoria, matéria distinta da abordada nos precedentes vinculantes supracitados, apontados como paradigmas. Assim, constata-se a total ausência de subsunção do processo originário com a matéria objeto das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573 e da Súmula Vinculante 43. 
8. Quanto à discussão a respeito da natureza do vínculo da reclamante – se celetista, porque o contrato de trabalho é anterior à Constituição Federal, sem concurso público; ou se efetivo, tendo em vista a existência de norma que previu sua transposição automática para o regime estatutário –, salta aos olhos a pretensão da reclamante de criar um regime jurídico híbrido a partir da seleção do que é mais vantajoso de cada um dos regimes existentes. 
9. Caso se admitisse a pretensão deduzida na inicial, estar-se-ia diante da construção de regime jurídico híbrido em que, embora transformado em estatutário o vínculo da reclamante, ela gozaria de benefícios celetistas, dentre eles o de permanecer no cargo até então ocupado, pela redação do art. 6º da EC 103/2019, o que não se admite. 
IV. Dispositivo 
10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 82.967-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/04/2026, p. 04/05/2026; destaques nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    18. Convém advertir, por fim, que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

    19. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator